Tribunal: TJSP
Processo: 1002916-73.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Multa pelo descumprimento do prazo para recolhimento do imposto. Necessidade de providências para confirmar e registrar o testamento particular que justificaram a transposição dos prazos previstos na Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decisão que homologou os cálculos e a adjudicação que se deu apenas em 8.8.2019, ocasião em que determinada a manifestação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Multa pelo descumprimento do prazo para recolhimento do imposto. Necessidade de providências para confirmar e registrar o testamento particular que justificaram a transposição dos prazos previstos na Lei Estadual n.o 10.705/2000. Decisão que homologou os cálculos e a adjudicação que se deu apenas em 8.8.2019, ocasião em que determinada a manifestação do Fisco para lançamento do ITCMD eventualmente devido. Aplicação da Súmula n.o 114 do Supremo Tribunal Federal. Imposto devido apenas após a homologação dos cálculos. Indevida a incidência de juros e multa antes da referida homologação. Precedentes desta Corte. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido.